Tribunal: STF
Processo: AI 373154
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À

CONSTITUIÇÃO.
             I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
             II - Agravo não provido.